Tribunal: TJMT
Processo: 0030663-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030663-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENRICO FRANCAVILLA - CPF: 256.135.648-50 (ADVOGADO), AYLA CAROLINA BAMBIRRA ARAUJO - CPF: 012.900.136-83 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO ANGELICO SOARES CABRAL - CPF: 273.435.348-23 (ADVOGADO), RICHARD DENIS STEVENS (EMBARGADO), ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 06.351.242/0001-06 (EMBARGANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), POCONE GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 12.932.467/0001-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0030663-98.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA E POCONE GOLD MINERACAO LTDA

EMBARGADO: RICHARD DENIS STEVENS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA E POCONE GOLD MINERACAO LTDA.,
para suprir omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de apelação.

As embargantes alegam ausência de fundamentação, bem como omissão referente à inexistência de interesse processual do embargado quanto ao nono polígono; o nono polígono era objeto da Promessa de Cessão e que o valor a ele correspondente compunha o preço pactuado pelas partes quando da celebração do Instrumento, razão pela qual, não tendo o ora embargado qualquer pretensão referente àquela área, deveria haver a correspondente redução nos valores de condenação, o que foi desconsiderado ao se consignar no v. acórdão simplesmente que não “subsistiria razão” às embargantes; elenca omissão quanto a vedação ao enriquecimento ilícito; o v. acórdão foi contraditório e obscuro ao afirmar, de um lado, que não teria sido exercida a opção de aquisição definitiva dos direitos minerários pela ELECTRUM (“o argumento da apelante acerca não ter exercido a opção de aquisição definitiva do direito minerário, o que por certo não foi efetivado”, Num. 113859983, p. 7, g.n.) e, de outro lado, condená-la ao pagamento de obrigação contratual que só se tornaria exigível caso a ELECTRUM tivesse manifestado o interesse naqueles direitos minerários e quando iniciasse o processo de exploração da lavra (o que, recorda-se, dependia da prévia autorização do Ministério de Minas e Energia); omissão quanto ao decaimento dos direitos minerários; omissão quanto as áreas concedidas a Poconé não se sobrepõem as áreas objeto do instrumento de cessão; por fim, requer seja acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados com atribuição de efeitos infringentes e seja o acórdão modificado a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais; requer-se sejam considerados prequestionados os artigos 85, § 8o, 141, 485, VI, 489, parágrafo 1o, IV, 492 e 1.022, I, II e parágrafo único II, do Código de Processo Civil, os artigos 104, 121, 122, 166, 186, 265, 402, 403, 884, 927 do Código Civil, bem como os artigos 2°, 22, 23, 30 e 37 do Código de Mineração (Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967).

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA E POCONE GOLD MINERACAO LTDA.,
para suprir omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de apelação.

Da análise da pretensão das embargantes, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

As embargantes sequer apontam omissão ou outro vício a macular o julgado, a não ser alegar matéria de mérito debatida no fundamento do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão abordou todas as teses em que supostamente apontam omissão.
Tal pretensão como relação ao nono polígono não se trata de omissão, mas sim rediscussão da matéria. Diante do descumprimento contratual, não há enriquecimento sem causa, e o pagamento reconhecido é devido e será apurado em liquidação de sentença.

Do acórdão:

“(...)

Relata a inicial que a empresa Angus & Ross do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda., que detinha com um de seus sócios, o Sr. Richard Denis Stevens, em 18/05/2005 protocolizou junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM, Superintendência do Mato Grosso, requerimentos de autorização de pesquisa referente a oito polígonos situados nos municípios de Nossa Senhora do Livramento/MT e Poconé/MT. Em 07 de agosto de 2006, a Angus & Ross protocolizou junto ao DNPM mais um requerimento de autorização de pesquisa sobre polígono na mesma região dos demais. Consta que os pedidos de autorização de pesquisa foram deferidos, e dos oito polígonos os respectivos alvarás de pesquisa foram outorgados em 10 de junho de 2005, com validade de três anos, ou seja, com data de vencimento em 10 de junho de 2008 e o ultimo requerimento outorgado no dia 09 de maio de 2007, também com validade de três anos, e, portanto, com vigência até 09 de maio de 2010. Com relação a tais pedidos, houve a prorrogação do prazo de validade por mais três anos, sendo as oito primeiras áreas, as prorrogações foram concedidas na data de 17 de março de 2010 até 17 de março de 2013 e em relação a nona área, a prorrogação foi autorizada em 02 de fevereiro de 2011, com vigência até 02 de fevereiro de 2014. Narra que, em 23/12/2009 a empresa Angus & Ross firmou com a Electrum Capital Pesquisa de Recursos Minerais Ltda, primeira Ré, instrumento particular de promessa de cessão e transferência de direitos minerários e outras avenças. Tal contrato tinha vigência inicial de 48 (quarenta e oito) meses, ou seja, até 23 de dezembro de 2013. O prazo era para a Electrum avaliar o potencial das áreas, objeto da promessa, e manifestar interesse na aquisição dos direitos minerários. Determinada a forma de pagamento, ficou estabelecido a quinta parcela de US$ 780.000,00 em 23/12/2013, bem como o pagamento da Electrum em favor da Angus & Ross, a título de participação nos resultados da lavra nas áreas objeto da cessão, do montante equivalente a 1,0% (urn por cento) do NSR —1”Net Smelter Revenue” correspondente a receita auferida, descontados apenas os tributos incidentes sobre a produção e a venda, enquanto houvesse produção nas referidas éreas. O pagamento da participação nos resultados da lavra seria devido somente

caso a Electrum exercesse a opção de aquisição definitiva dos direitos minerários, consoante disposição da clausula 9.1. Além de tais disposições contratuais, foram estabelecidas diversas obrigações entre as partes. Consta também, que por meio de contrato de cessão e transferência de direitos e obrigações firmados entre a Angus & Ross (cedente) e Richard Stevens (cessionário), todos os pagamentos previstos seriam realizados em favor do autor, ora apelado, na qualidade de titular do direito de credito. Por meio do primeiro pagamento, as áreas foram cedidas a Electrum para início dos trabalhos de avaliação e pesquisa mineral. Contudo, houve ato ilícito praticado pela ré e descumprimento contratual. Consta que, durante a execução do contrato e sem o prévio consentimento do Autor e da Angus & Ross, em 13 de março de 2013, um senhor de nome Abadio Luciano Correa, por meio de carta de anuência expedida pe1a Electrum, protocolou junto ao DNPM requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG sobre os oito primeiros polígonos cedidos pela Angus & Ross a Electrum sem que esta houvesse sequer concluído os trabalhos de pesquisa sobre aquelas áreas. Aponta como sendo uma primeira sinalização da Electrum de que na região havia sim minerais de ouro exploráveis, bem como evidenciam o seu interesse em realizar a lavra mineral naqueles polígonos. Os requerimentos foram indeferidos. Além, informa que 04 (quatro) dias após os requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira, em 17 de março de 2013, os oito primeiros alvarás de pesquisa outorgados a Angus & Ross e posteriormente cedidos a Electrum venceram, não tendo a Electrum adotado qualquer medida para o cumprimento do contrato e, muito menos, apresentado os respectivos relatórios de pesquisa, ou seja, era obrigação o cumprimento da legislação mineral e evitar a decadência dos direitos minerários. Tudo aconteceu, sem ter sido o autor informado das ocorrências, conforme exigido por cláusula contratual. Consta que, cerca de um mês antes do fim do contrato, e do consequente vencimento da quinta e última parcela no valor de US$ ’780.000,00(setecentos e oitenta mil dólares norte-americanos), a Electrum solicitou ao Autor a prorrogação do contrato por mais um mês, sob a alegação de que o mercado da mineração estava passando por um momento difícil, requerendo, portanto, um mês a mais para realizar o pagamento da última prestação. Houve a prorrogação para 23/01/2014. No primeiro aditivo, constou a condição de pagamento da última parcela ao exercício pela Electrum da opção de aquisição definitiva dos direitos minerários sobre aquelas áreas. lsto quer dizer que a Electrum tinha até o dia 23 de janeiro de 2014 para avaliar o potencial das áreas, optar pelo exercício de aquisição definitiva dos direitos minerários e, em caso da opção positiva, então realizar o pagamento da última parcela devida ao autor. Essas condições, alega não poder ser exercida já que a ré Electrum tinha total ciência de que esta opção jamais poderia ser exercida na prática, pois desde 17 de março de 2013 — data de "vencimento dos alvarás — ela mesma havia deixado decair, irresponsavelmente, os direitos minerários que eram o objeto do contrato sobre as áreas cedidas. Na sequência, consta que houve outra prorrogação a pedido da ré por mais dois meses, com vigência até 23/3/2014. Na data de assinatura dos aditivos o Autor não tinha o conhecimento da real situação dos processos de autorização de pesquisa dos oito polígonos, confiando na aparente boa-fé da empresa demandada e na clareza das obrigações contratuais que impunham a Electrum o cuidado com os prazos e as exigências regulamentares para a manutenção dos direitos minerários. Ao fim do prazo, elenca que a ré Electrum permaneceu inerte e descobriu que esta deixou escoar há mais de um ano o prazo de validade dos alvarás de pesquisa, por ausência de apresentação dos relatórios de estudo de pesquisa, oportunidade que notificou extrajudicialmente a ré. Ademais, consta que houve aquisição dos direitos minerários por empresa interposta, a Poconé Gol Mineração Ltda., com a finalidade de fraudar o contrato, posto que tal empresa teria protocolizado desde 23 de abril de 2013 —pouco mais de um mês depois dos vencimentos dos alvarás de pesquisa cedidos a Electrum —um Requerimento de Autorização de Pesquisa para minério de ouro junto ao DNPM referente a uma área de polígono (com aproximadamente 8.433,06ha)que abarca praticamente todas as oito áreas dos polígonos objetos dos alvarás de pesquisa outorgados a Angus. Constatou-se ainda que as empresas fazem parte de um grupo econômico, possuindo os mesmos sócios, atuando em mesmo endereço, e possuem administração as mesmas pessoas com quem o autor teve contato, o que leva a crer um conluio para impedir o pagamento da última parcela do contrato; eventual participação nos resultados da lavra; pudesse tornar as áreas objeto do contrato disponíveis, deixando as mesmas livres para que sobre elas pudessem ser feitos novos requerimentos de direitos minerários;

pudesse realizar através de empresa que possui total identidade com a sua, requerimento de pesquisa sobre as mesmas áreas, apenas com o fito de ocultar a continuidade do exercício dos direitos minerários inicialmente cedidos por meio do instrumento de cessão firmado com a Angus & Ross. A par de todos os fatos, fundamenta o descumprimento de obrigação contratual, responsabilidade solidária das empresas, nulidade dos aditivos contratuais por ausência do objeto, indenização e condenação ao pagamento da parcela devida. No recurso, as apelantes rebatem a sentença alegando que celebraram o Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Outras Avenças, bem como demais aditivos e finalizada a vigência da Promessa de Cessão e não manifestada a opção pela aquisição definitiva dos direitos minerários, não haveria que se falar no pagamento ao Apelado da última parcela prevista no instrumento original, nem do valor previsto na Clausula 3.2 da Promessa de Cessão a título de royalties (Net Smelter Return — NSR), referente a receita que poderia vir a ser auferida pela ELECTRUM durante a fase de lavra. Da análise dos autos, tem-se que o Instrumento de Cessão e Transferência de Direitos Minerários dispõe:
“CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 — A ANGUS E ROSS em caráter irrevogável e irretratável, através deste instrumento e melhor forma de direito, promete ceder a ELECTRUM, que por sua vez promete adquirir os direitos minerários referidos no Considerando a) deste Instrumento, caso os resultados decorrentes de seus trabalhos de avaliação e pesquisa mineral nas áreas apresentem viabilidade econômica para aproveitamento de jazidas de ouro e metais básicos." “CLAUSULA SEGUNDA — DA PERMISSAO PARA AVALIAÇÃO DAS ÁREAS

2.1 - A ANGUS

E ROSS concorda em permitir que a ELECTRUM,
a partir da assinatura deste instrumento, proceda a verificação da viabilidade econômica de exploração mineral das áreas, mediante trabalhos de pesquisa e avaliação mineral, desde que respeitado o que vai disposto no código de mineração e legislação ambiental para tal atividade
, e desde que

ELECTRUM realize acordos prévios sob sua inteira responsabilidade com os superficiários para ingresso nas áreas”. “2.2 - ELECTRUM terá o prazo de
48 (quarenta e oito) meses
, contados da assinatura deste instrumento para
avaliar o potencial das áreas
objeto desta promessa”. “2.3 — A partir da data de assinatura deste instrumento, todas as taxas, emolumentos e despesas relativos aos direitos minerários deverão ser pagos por ELECTRUM a qual será responsável pelo atraso ou inobservância dos prazos de pagamento."
Com relação a opção de aquisição dos direitos minerários, o contrato original não especifica que o pagamento de

US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares norte-americanos) estaria atrelado a tal opção, inicialmente. Assim, a cláusula terceira menciona no item 3.1
“3.1— Fica desde já acordado que, na forma e condições abaixo que ELECTRUM pagará a ANGUS e ROSS os seguintes valores em dólares americanos, devendo os mesmos serem convertidos para real na forma estabelecida na cláusula 3.6. Na assinatura do presente instrumento e protocolo das cessões de direitos das áreas no DNPM — USS 30.000, 00 (Trinta mil dólares americanos); 12 (doze) meses após a assinatura deste instrumento):US$ 60000.00 (Sessenta mil dólares americanos); - 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura deste instrumento: USS 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos); - 36 (trinta e seis) meses após a assinatura deste instrumento US$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil dólares americanos) ;
- 48(quarenta e oito) meses após assinatura deste instrumento USS 780.000, 00 (setecentos oitenta mil dólares americanos).

No item 3.2 consta:
“3.2 — Além dos pagamentos acima referidos pagará ELECTRUM a ANGUS e ROSS, a título de participação nos resultados da lavra, a ser desenvolvida, nas áreas mencionadas no Considerando A, em montante equivalente a 1,0% (um por cento) do NSR - Net Smelter Revenue, correspondente a receita auferida, descontados apenas os tributos incidentes sobre a produção e a venda, enquanto houver produção nas referidas áreas. Fica desde já acordado que a primeira prestação será paga 10 (dez) dias após o recebimento da primeira venda efetuada”.
Já a cláusula 6.7 do contrato original dispõe:
“6.7 — Caso ELECTRUM
não manifeste interesse na aquisição dos direitos minerários
no prazo e nas condições estabelecidas na subcláusula 2.2, devera esta entregar de imediato a ANGUS e ROSS todos os relatórios, mapas e demais dados obtidos com os trabalhos executados."
O primeiro instrumento de cessão, de acordo com os autos, foi celebrado em 23 de dezembro de 2009, cujo término seria em 23 de dezembro de 2013, oportunidade em que a ré Electrum deveria avaliar o potencial das áreas e manifestar interesse na aquisição definitiva do direito minerário, bem como efetuar o pagamento da última parcela do contrato. Isso porque consta na cláusula 9.1 que “
CLAUSULA NONA — no PRAZO DE VIGENCIA

9.1 — O presente instrumento vigorara pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de sua assinatura, ficando acordado entre as partes, que caso ELECTRUM exerça a opção de aquisição definitiva, ANGUS e ROSS terá direito única e exclusivamente ao pagamento a que se refere a clausula 3.2."
Assim, o pagamento deveria ser efetuado no prazo de 48 meses.

Todavia, no decorrer do contrato, em vigência os alvarás de pesquisa referente as áreas em questão, as partes celebraram dois aditivos ao contrato principal, quando próximo do vencimento das obrigações, para prorrogar o prazo do contrato inicial.

Procedeu – se ao primeiro aditivo celebrado em 19/11/2013 para prorrogação de mais um mês se estendendo o vencimento para 23/01/2014 e o segundo aditivo constou datado de 22/01/2014 para vencimento em 23/03/2014.

Constou do primeiro aditivo contratual a inserção na cláusula de que se exercida a opção de aquisição definitiva dos direitos minerários constantes do anexo I do contrato e
se exercida a opção referida realizar o
pagamento da última parcela devida a Angus & Ross... Nesses termos:
“CLÁUSULA PRIMEIRA —EXTENSAO DO PRAZO DE VIGENCIA 1.1. As Partes concordam em alterar a Cláusula 2.2 do Contrato, a fim de prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo original de 48 (quarenta e oito} meses, contados da assinatura do Contrato, para que a ELECTRUM avalie o potencial das áreas objeto do Contrato, de forma que, a partir desta data, tal prazo de avaliação fica estendido até o dia 23 de janeiro de 2014. Em razão da referida deliberação, a partir da presente data, a Cláusula 2.2 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: ”2.2 - ELECTRUM tem 49 (quarenta e nave) meses, contados do assinatura do Contrato, ou seja, até o dia 23 de janeiro de 2014, para: (a) avaliar o potencial das áreas objeto desta promessa; {b} exercer sua opção de aquisição definitiva dos direitos minerários constantes do Anexo I do Contrato, e (C) se exercido a opção referida no item {b} acima,

realizar o pagamento da última parcela devida a ANGUS & ROSS, conforme estabelecida no Cláusula 3.1. do Contrato. ”
Da mesma forma, prevaleceu o segundo aditivo contratual prorrogando o prazo para 23/03/2014: “
CLÁUSULA PRIMEIRA —EXTENSAO DO PRAZO DE VIGENCIA

1.1. As Partes concordam em alterar a Cláusula 2.2 do Contrato, a fim de prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo já aditado de 49 (quarenta e nove} meses, contados da assinatura do Contrato, para que a ELECTRUM avalie o potencial das áreas objeto do Contrato, de forma que, a partir desta data, tal prazo de avaliação fica estendido até o dia 23 de março de 2014. Em razão da referida deliberação, a partir da presente data, a Cláusula 2.2 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: ”2.2 - ELECTRUM tem 51 (cinquenta e um meses, contados do assinatura do Contrato, ou seja, até o dia 23 de março de 2014, para: (a) avaliar o potencial das áreas objeto desta promessa; {b} exercer sua opção de aquisição definitiva dos direitos minerários constantes do Anexo I do Contrato, e (C) se exercido a opção referida no item {b} acima,

realizar o pagamento da última parcela devida a ANGUS & ROSS, conforme estabelecida no Cláusula 3.1. do Contrato. ”
Ocorre que, o argumento da apelante acerca não ter exercido a opção de aquisição definitiva do direito minerário, o que por certo não foi efetivado, é importante analisar não somente a literalidade da cláusula contratual, mas toda a nuance ocorrida diante dos fatos apresentados. Outrora, de acordo com os documentos dos autos, verifica-se como comprovado pelo apelado, que à época da formalização dos aditivos contratuais, a apelante tinha ciência que os alvarás de pesquisa não mais estavam em vigência, fato este que não comunicou ao apelado, de acordo com previsão de cláusula contratual. No item 6.5, dispõe que “
6.5 — ELECTRUM deverá manter a ANGUS e ROSS sempre informada sobre todas e quaisquer notificações e ou situações ocorridas, que afetem, direta ou indiretamente, os termos deste acordo ou a boa forma dos direitos minerários.”
Assim, os aditivos foram celebrados prorrogando o prazo de vencimento, sem, contudo, possuir a apelante os alvarás para continuidade das pesquisas e sabedora de tal fato, omitiu ao apelado que concordou expressamente com as prorrogações, cujo objeto era impossível de se realizar. Importante frisar que, não bastasse tal infringência contratual, demais cláusulas não foram observadas já que não respeitada a legislação mineral e a decadência do direito relativo as áreas, pois era obrigação disposta a apelante Electrum, conforme explicita o contrato:
“ 6.1 – Compromete-se ELECTRUM a respeitar e adotar todas as normas estabelecidas na legislação mineral e ambiental, devendo cumpri-las, em especial durante a execução de trabalhos de avaliação e pesquisa mineral, respondendo por todos e quaisquer atos praticados por si ou por terceiros." “6.2 (. .) ficando ainda integralmente responsável por não permitir a perempção ou decadência dos direitos referentes as (sic) áreas ora prometidas, cabendo a ANGUS e ROSS direito a indenização por eventuais perdas e danos decorrentes de tal omissão.”“6.4 - ELECTRUM devera zelar pela manutenção dos direitos minerários ora prometidos a cessão, envidando todos os esforços necessaires para não permitir a invasão de garimpeiros em tais áreas e nem realizando quaisquer atividades minerarias não autorizadas que possam por em risco os direitos minerários da ANGUS e ROSS."
Denota-se a partir daí, a intenção da apelante em obstaculizar o pagamento da última parcela, vez que dos documentos existentes, inclusive as trocas de e-mails entre o apelado e representantes das empresas apelantes, esta manifestava intenção em concluir o pagamento. Acerca da decadência dos direitos minerários e a tese da apelante, de que somente pode haver uma renovação dos alvarás de pesquisa, por isso estaria ciente o apelado, não sendo sua culpa ou mesmo impasse ao exercício da opção de aquisição definitiva dos direitos minerários, tal questão não está atrelada ao fato da renovação somente uma vez, haja vista que a apelante Electrum descumpriu todas as cláusulas contratuais que lhe incumbia a preservação do direito. Dispõe o artigo 22 do Código de Mineração:

“A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes deste Código: I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM;

(...) III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:

a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; b)
a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa
; c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;

IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da exequibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1o deste artigo;
“§ 1o. A não apresentação do relatório referido no inciso V deste artigo sujeita o titular à sanção de multa, calculada à razão de uma UFIR por hectare da área outorgada para pesquisa”.
A par da disposição legal, e como conclui a sentença, outro entendimento não há de que “
não havia restrição quanto ao número de prorrogações e a expressão “autorização vigente" reforça essa assertiva, exigindo apenas que se respeitasse o prazo de 60 dias antes de expirado o prazo da autorização em curso, dando a entender que poderia haver mais do que uma prorrogação, tanto que o art. 21 do Decreto 9.406/2018 cuidou de proibir expressamente tal possibilidade”.
Portanto, a ré Electrum nem comprova que houve o pedido de prorrogação e se houve o indeferimento, mantendo-se inerte em contrariedade as disposições das cláusulas contratuais. Não há se falar no caso, de ciência do apelado acerca do vencimento dos alvarás ou mesmo que estes não seriam possíveis de renovação, haja vista que quando da celebração do aditivo, foi feito muito depois dos vencimentos, bem como a troca de e-mails ocorreu posterior ao aditivo celebrado denotando que o apelado não tinha ciência da real situação das autorizações de pesquisa dos polígonos. Nesse interregno, comprovado está nos autos, que durante tais pedidos de prorrogação, em 13/03/2013 houve requerimento junto ao DNMP pela pessoa de Abadio Luciano Correa com anuência da apelante Electrum, para Permissão de Lavra Garimpeira – PLG sobre os oito polígonos, sem a conclusão dos trabalhos de pesquisa, demonstrando o interesse no exercício da lavra mineral sobre as áreas. O requerimento foi indeferido, sob o motivo de não estar concluído os trabalhos de pesquisa, tampouco apresentado os relatórios finais para análise pelo órgão acerca da compatibilidade das atividades e viabilidade técnica e econômica.Tal exigência não cumprida, é estabelecida pelo artigo 37 do Código de Mineração, e requisito indispensável para autorização de pesquisa, ao contrário do que fundamenta a apelante da sua desnecessidade:
“Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições:I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.;II - a área de lavra será a adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa”.
Assim, outra não é a conclusão, diante do demonstrado nos autos que a apelante Electrum foi multada na esfera administrativa pelo descumprimento da legislação, em contrapartida, também infringiu disposição contratual, pelo que deve ser responsabilizada pelos danos causados ao apelado. Ademais, a par dessa consideração, outros fatos denotam a intenção de não pagamento da última parcela nos termos do contrato, quando se verifica que a apelante Electrum em conluio com a apelante Poconé praticam atos incompatíveis pertinente a busca de autorização para pesquisa na área que já era cedida a Electrum pela Angus & Ross. Isso porque, de documento existente nos autos, verifica-se que, enquanto a empresa Electrum pretendia a prorrogação do contrato, quando os alvarás já estavam vencidos, a empresa POCONÉ, protocolou requerimento em 23/04/2013 para autorização de pesquisa para minério de ouro perante ao DNMP sobre uma área maior, de aproximadamente 8.433,06 hectares, que engloba as áreas dos oito polígonos, denotando que por via transversa, a apelante Electrum pretendia a exploração das áreas, e ao mesmo tempo isentar do pagamento da última parcela ao apelado.

Tal conclusão se chega, porque a empresa POCONÉ é constituída por sócios, sendo a empresa ELECTRUM uma de suas sócias, bem como, as pessoas que compõe a administração são Carlos Fernando Ulema Ribeiro, Michael Bennett, e Joel Julio Brandão, respectivamente, esses participaram das negociações, com assinatura de contratos, e trocas de e-mails entre as partes. Coaduno, portanto, com a conclusão da sentença de que “
Tais posturas permitem concluir, como o fez o autor, que, além de deixar decair o direito de pesquisa sobre a área em discussão, a primeira ré cuidou de estender o prazo contratual para permitir que a segunda ré, da qual é sócia, conforme se viu, almejasse, como se fosse um terceiro qualquer, os direitos minerários objeto do contrato em apreço, com o nítido proposito de ocultar a continuidade do exercício dos direitos minerários, desobrigando-se, assim, do pagamento da última parcela do contrato, que, afinal, estava condicionado a opção pela aquisição definitiva desses direitos”.
Aponta a apelante que, o requerimento da POCONÉ não abrangeu as áreas contratadas, sendo reduzidas, porém, as apelantes não fazem prova, ao contrário, é que houve o requerimento de exploração para pesquisa, referente as áreas já contratadas na vigência do contrato entre as partes. Ou seja, a empresa POCONÉ apesar de não participar do contrato original, ou mesmo dos aditivos, de acordo com o desenrolar dos fatos, atuou em favor da apelante Electrum, sua sócia, para fins de garantir a exploração das áreas, de modo que a solidariedade se impõe para se responsabilizar pelos atos praticados e danos causados ao apelado. Com tal conclusão, legítima a empresa POCONÉ para figurar nos autos, o que afasta a preliminar arguida. Tal responsabilização disposta no artigo 942 do Código Civil:
“Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932”.
Assim, a jurisprudência:
“Agravo de Instrumento – Decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência de empresa Agravante – Inadmissibilidade – Grupo econômico caracterizado – Identidade de endereços e do quadro societário com o corpo diretivo - Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica - Inteligência do art. 28, § 5o, do CDC – Entendimento desta C. Câmara em outros casos envolvendo a Agravante - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2267043-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022). “Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Caracterização de grupo econômico a impor a responsabilidade solidária entre a agravante e a executada. Unicidade de direção e endereços entre as pessoas jurídicas, somada à correlação de atividades, sobretudo em face do uso das associações para captação de clientes para empresas voltadas à corretagem e administração de seguros, das quais participava o fundador da executada. Agravo desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2273661-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022). “EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – Embargante que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa executada, devendo responder com seu patrimônio para satisfação da dívida – Apesar de a embargante apelante sustentar que seria necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é certo que o caso em debate revela a existência de grupo econômico (identidade de sócios, nome comercial e objeto social). Além disso, a apelante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa por meio dos embargos de terceiros - Sentença de improcedência que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1002577-48.2019.8.26.0363; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2021; Data de Registro: 07/04/2021).
Diante de tais fatos, se verifica a ofensa ao princípio contratual da boa-fé objetiva, e tais descumprimentos ensejam a obrigação de indenizar pelos danos causados, bem como a considerar que se tais aditivos foram celebrados, sem, contudo, existir à época, o objeto do contrato, validade alguma se impõe ao negócio jurídico, pelo que devem ser nulos. O artigo 104, inciso II do CC e artigo 166 dispõem:

“Art. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”;
Nesse sentido, a apelante alega ser a sentença ultra petita, pois a nulidade do contrato, era pedido subsidiário, contudo, além do pedido expresso, cabe ao juiz adequar as condições do contrato, quando estas infringem o dever de probidade e boa-fé, de modo que não há se falar em sentença ultra petita, mantida a nulidade dos aditivos contratuais. O artigo 389 e 475 do Código Civil, respectivamente, dispõe:
“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
Desse modo, a obrigação constante do contrato é devida, correspondente ao pagamento da última parcela de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares), bem como as perdas e danos estipuladas. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMDA EM PARTE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO: As perdas e danos estão previstas nos artigos 389 e 402 do Código Civil brasileiro. No caso dos autos, a contratação entabulada entre os litigantes está devidamente comprovada, fato que, acrescido da inadimplência da parte demandada e do prejuízo experimentado pela autora, autoriza a condenação da parte ré em perdas e danos. NULIDADE DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA: A contratação entre as partes está devidamente comprovada nos autos, mediante farta prova documental neste sentido. Ainda que o contrato celebrado não contenha assinatura do responsável legal da empresa Bianchini, todos os demais elementos dos autos convergem no sentido das alegações da parte autora sobre os fatos. Da análise dos autos é possível perceber a praxe comercial existente no mercado de compra e venda de soja em grãos e, em especial, a relação existente entre os litigantes. Os inúmeros contratos carreados aos autos, bem como o contrato preliminar confeccionado pela empresa Agrogrãos, laboram contra a tese da empresa ora apelante, pois evidenciam a existência do contrato, e não o contrário. De modo a corroborar esta conclusão, destaco a existência da compra, por parte da empresa autora, de 37.400.00kgs de soja junto à empresa demandada, ou seja, há comprovação da negociação entabulada. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO: Reconhecida a existência do contrato e a inadimplência da parte demandada relativa a não entrega da soja, é possível sua condenação ao pagamento de multa moratória expressamente prevista no ajuste. Ademais, as diversas avenças entabuladas entre as partes litigantes possuem a mesma previsão, de multa moratória de 10% sobre o valor do contrato em caso de inadimplência do vendedor, ora apelante. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ.(Apelação Cível, No 70073730699, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 31-08-2017). “APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS – Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais julgada procedente em parte para rescindir o contrato de cessão parcial de direitos minerários e condenar os réus à devolução do valor pago pelo autor, de R$ 30.000,00 – Recurso dos réus, que insistem na tese de que o alvará de pesquisa cedido ao autor fora expedido em momento anterior à lei que tornou o local em Área de Proteção Ambiental – Rescisão contratual que, em verdade, se permite em razão do descumprimento contratual – Alvará de pesquisa extinto em razão do inadimplemento de Taxas Anuais por Hectare (TAH) referentes ao mês de janeiro de 2013 – Réus que declararam, em cláusula contratual expressa, a inexistência de obrigações ou pendências de qualquer natureza, inclusive cível e fiscal, a despeito da existência do débito no momento da contratação – Sentença mantida por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos – Honorários de sucumbência majorados – Inteligência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1018459-17.2016.8.26.0602; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
Com relação as perdas e danos, argumenta que

a

sentença deixou de levar em consideração que o alvará de pesquisa referente ao nono polígono (proc. n° 866.562/2006) tinha validade até 02.02.2014 (posteriormente a vigência da Promessa de Cessão), bem como que o correspondente relatório negativo de pesquisa foi apresentado a ANM pela ELECTRUM — o que, inclusive, foi reconhecido pelo Apelado a inicial e repetido pela r. sentença. Ainda que, o nono polígono era objeto da Promessa de Cessão e que o valor a ele correspondente compunha o preço pactuado pelas partes quando da celebração do Instrumento, e que, de outro lado, o Apelado não tem qualquer pretensão referente aquela área, o que tem impacto direto nos valores da condenação da sentença; pede a redução proporcional do valor da condenação referente a clausula 3.1, bem como estabelecer que a condenação relativa é Cláusula 3.2 não abrange as áreas compreendidas pelo processo n° 866.562l20, indicado no Anexo I da Promessa de Cessão, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito do Apelado, vedado pelo artigo 884 do CC. Devida as perdas e danos, já que impingida pela prática ilícita das empresas apelantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil: “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
Acerca de tais argumentos, a sentença determinou a liquidação e em que pese pretenda a redução da condenação, com base não abranger o nono polígono, a pretensão do apelado, não subsiste razão, de acordo com os fundamentos esposados acima e serão abordados por ocasião da liquidação de sentença. Quanto aos honorários advocatícios fundamenta a necessidade de redução por se mostrar exorbitante a considerar o valor do dólar, devendo ser fixado na forma equitativa.

Dispõe o artigo 85, § 2o do CPC que
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
A sentença fixou os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor equivalente atualizado de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares), devendo a primeira ré pagar ainda, a título de honorários advocatícios, sobre o resto do montante da condenação, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do Código de Processo Civil. A considerar os requisitos estampados pelo artigo 85, § 2o, a complexidade da demanda se mostrou acima da média, o grau de zelo, bem como o tempo exigido denotam a razoabilidade do arbitramento dos honorários, eis que a demanda é complexa, e ademais o contrato regido em dólar, não só por isso, exige-se que haja a apreciação de forma equitativa, ao argumento de que seria exorbitante. Ademais, não se verifica diante do vultoso contrato celebrado, que os honorários sejam por demais exorbitantes, a considerar todo o trabalho do profissional empenhado. Desse modo, não se justifica a apreciação equitativa, devendo ser mantida a determinação da sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor equivalente atualizado de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares). Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

(...)”.

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022